Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATOS CONCRETOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoas jurídicas alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica.

2. Compulsando aos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil para fins de desconsiderar a personalidade jurídica da agravada. No caso dos autos, ainda que houvesse indícios de grupo econômico de fato, tal circunstância, por si só, não se mostraria hábil a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica pretendida, vez que não restou demonstrado abuso de personalidade pela agravada, nem na modalidade de desvio de finalidade, tampouco confusão patrimonial.

3. Frise-se, ainda, que se cuida de instituto de aplicação excepcional, apenas nos casos em que restar amplamente demonstrada a presença dos seus requisitos autorizadores, não sendo suficiente para tanto meras ilações e presunções, como pretende o agravante no caso dos autos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.